Tribunal: TJDFT
Processo: 0716338-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E POÇOS DE VISITA. QUEDA DO USUÁRIO. NEXO CAUSAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NO DEVER DE FISCALIZAR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA E BENS PÚBLICOS. FALHA NA MANUTENÇÃO DO POÇO DE VISITA OUTORGADO À EMPRESA DE TELEFONIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. INOCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes do processo objetivando a reforma da sentença que condenou a NOVACAP e a TELEFÔNICA BRASIL S/A a repararem os danos morais causados à parte autora, em razão do acidente por ela sofrido.
2. A NOVACAP, em suas razões recursais, suscita como tese principal sua ilegitimidade para a causa e, no mérito, sustenta a ausência dos requisitos da responsabilidade civil.
3. O autor-recorrente pede a majoração da indenização fixada a título de dano moral e a condenação dos recorridos a lhes repararem os danos materiais.
4. A concessionária de telefonia também suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Argumenta que não constou originariamente do polo passivo, nem foi incluída pela parte autora, mas sim, pelo juízo. Em razão disso, pede a sua exclusão. No mérito, impugna a sentença de maneira geral, buscando a improcedência de todos os pedidos autorais.
5. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela TELEFÔNICA BRASIL S/A, a tese formulada é insuficiente para ser acolhida. A parte autora, ao ajuizar a demanda, incluiu, além da NOVACAP, outra empresa de telefonia no polo passivo. A substituição pela ora recorrente se deveu por não ter o requerente as informações suficientes para identificá-la, o que não se confunde em não querer demandar contra a TELEFONICA BRASIL S/A. Vindo aos autos a informação da empresa telefônica responsável pelo poço de visita, prescindível maior formalidade para esta ser incluída no polo passivo e, em seguida, ter a oportunidade de se defender em juízo, o que ocorreu. Por fim, como bem consignou o juízo sentenciante, a GVT, pessoa jurídica, cuja identificação está estampada no poço de visita, foi sucedida pela TELEFONICA BRASIL S/A, justificando seu ingresso no feito como parte requerida. Por essas razões, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TELEFONICA BRASIL S/A.
6. Quanto à preliminar de ilegitimidade suscitada pela NOVACAP, registro que compete a referida Empresa Pública Distrital a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesses do Distrito Federal (art. 1o, da Lei 5.861/72). Em consonância com a lei federal mencionada e com o Decreto Distrital regulamentador n. 37.967/2017, seu Regimento Interno estabelece ser da competência da Divisão de Segurança e Eventos, “atestar a prestação de serviços das concessionárias de serviços públicos, afetos à sua competência”, art. 46, IX. No caso concreto, embora, num primeiro momento, seja inequívoco que o bueiro onde o autor se acidentou não seja de responsabilidade da NOVACAP, sua legitimidade para a causa se revela adequada, em razão de ser de sua competência atestar a prestação de serviços das concessionárias de serviços públicos, por meio da Divisão de Segurança e Eventos. Assim, conquanto não haja responsabilidade direta pela manutenção do poço de visita, permanece hígida a obrigação de fiscalizar a manutenção da infraestrutura compartilhada pelo poder público com a prestadora de telefonia. Nesse sentido, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP.
7. Aplicável, na hipótese, as regras da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”.
8. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
9. Na hipótese, as fotografias (ID 48043090) e os relatórios médicos de atendimento (ID 48043095, 48043095), demonstrando todo o cenário do evento danoso, desde a sua ocorrência até a alta médica, são suficientes para evidenciar a responsabilidade das partes requeridas. O vídeo de ID 48043109 mostrou inclusive o momento em que o requerente estava sendo socorrido pelo SAMU.
10. A prova revelou ainda ser da empresa de telefonia o direito de uso/outorga do poço de visita, cujo logotipo está estampado tanto na parte interna quanto externa, afastando eventual controvérsia sobre a titularidade do logradouro, sem manutenção adequada (ID 48043138, 48043129, pág. 11).
11. A Lei 13.116/2015, que estabelece normas gerais para a implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações, estabelece em seu art. 6o, inciso v, que “A instalação de infraestrutura de rede de telecomunicações em área urbana não poderá danificar, impedir acesso ou inviabilizar a manutenção, o funcionamento e a instalação de infraestrutura de outros serviços públicos”.
12. Nesse trilhar, comprovado que a infraestrutura pública compartilhada não foi devidamente mantida pela concessionária, os danos daí advindos são de sua responsabilidade.
13. Ainda nesse sentido, necessário pontuar que o compartilhamento de infraestrutura entre poder público e concessionária tem “o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País” (art. 1o, Lei 13.116/2015), sendo interesse de todos os envolvidos a correta utilização.
14. Advém daí o compromisso da NOVACAP em fiscalizar a manutenção do poço de visita, pois sendo de sua competência a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesses do Distrito Federal (art. 1o, da Lei 5.861/72) e mais especificamente atestar a prestação de serviços das concessionárias de serviços públicos, afetos à sua competência (competência da Divisão de Segurança e Eventos), é seu o ônus oriundo do mau uso da infraestrutura distrital compartilhada.
15. Registre-se que a NOVACAP em nenhum momento informou o órgão ou entidade competente pela fiscalização do poço de visita.
16. No tocante à extensão dos danos, irretocável também a sentença no ponto em que afastou a reparação material. O recorrente Cláudio sustenta ter suportado danos emergentes, com o tratamento fisioterápico, e lucros cessantes, por ter sido demitido. Todavia, não há nenhum suporte probatório para o acolhimento da pretensão. Sobre o tratamento físico, o único documento apresentado refere-se a um orçamento, desacompanhado de nota fiscal ou comprovante de pagamento. No mesmo sentido os lucros cessantes. O requerente sustentou na petição inicial que foi demitido em razão do acidente. Ocorre que o evento danoso aconteceu em 13 de março de 2022. O autor foi levado ao hospital às 19:49 e recebeu alta médica, às 22:51, do mesmo dia (ID48043095, pág. 1). A recomendação médica, além dos remédios, foi de repouso de 5 dias, contados do dia do fato (ID 48043098), cuja ausência do trabalho é justificada e abonada; e a rescisão do seu contrato de trabalho por prazo determinado ocorreu praticamente um mês depois, em 11/04/2022 (ID 48043122), sem a mínima evidência de que tenha decorrido do acidente sofrido.
17. Nesse sentido, correta a sentença recorrida que condenou os réus de forma solidária a reparar os danos morais do autor, no montante de R$5.000,00, quantia adequada e proporcional para o caso, e afastou a reparação material.
18. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
19. Condeno os recorrentes, pro rata, a pagarem as custas processuais e os honorários sucumbênciais, que fixo em 15% sobre o valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em relação ao recorrente Cláudio ante a gratuidade de justiça que ora defiro.